Tribunal: TJDFT
Processo: 0728932-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BACEN. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA DEMANDADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.

2. Diante da possível existência de responsabilidade solidária da empresa demandada, mostra-se prudente a manutenção do bloqueio Bacenjud deferido pelo Juízo de Primeiro, a fim de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido.

3. Agravo de instrumento desprovido.